Tribunal: TJMT
Processo: 0045446-03.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045446-03.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), T HAIS COMERCIO DE FLORES E SERVICOS DE DECORACOES DE FESTAS LTDA - CNPJ: 07.150.250/0001-57 (APELADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), THAIS GONCALVES - CPF: 029.642.439-05 (APELADO), NEIDE CRISTINA PEROTTO - CPF: 474.849.001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO. APLICAÇÃO DOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar pedido de desistência da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública após o cancelamento administrativo da CDA, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico e aplicando, posteriormente, redução pela metade, com base no art. 90, §4o, do CPC. O apelante sustenta erro na aplicação do art. 85, §3o, I, do CPC, por não observar as faixas escalonadas previstas no próprio dispositivo e no seu §5o, requerendo a fixação conforme o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios observou corretamente o
escalonamento legal previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, considerando o valor do proveito econômico superior a 200 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios nas causas que envolvem a Fazenda Pública deve observar o escalonamento progressivo previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com aplicação sucessiva dos percentuais mínimos de cada faixa conforme o valor do proveito econômico.

4.
O valor atualizado da CDA cancelada ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos, impondo a aplicação da segunda faixa do §3o, com fixação progressiva conforme o escalonamento legal.

5.
A sentença de origem não observou corretamente os parâmetros legais ao aplicar diretamente o percentual da primeira faixa, sem considerar o fracionamento proporcional exigido pela norma processual.

6.
A baixa complexidade da causa, o reconhecimento administrativo da improcedência do crédito tributário e a consequente ausência de resistência da Fazenda Pública justificam a adoção dos percentuais mínimos de cada faixa legal, com aplicação da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve observar o escalonamento progressivo estabelecido nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com aplicação dos percentuais mínimos de cada faixa conforme o valor do proveito econômico.

2.
O descumprimento do escalonamento legal configura erro material na fixação da verba honorária, impondo sua correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, I e II, e 5o; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
n
.
1015413-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.06.2025; TJMT,
ApCiv
n
.
1001218-53.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
homologou o pedido de desistência,
extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, posteriormente reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o juízo de origem aplicou de forma incorreta o percentual previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, deixando de observar a faixa adequada conforme o valor do proveito econômico.

Defende que, sendo o valor da causa superior a 200
salários-mínimos
, deveria ter sido aplicado o art. 85, §3o, II, do CPC, observando-se também o §5o do mesmo dispositivo, que determina a fixação escalonada dos honorários quando o montante ultrapassa faixas progressivas.

Afirma que a omissão quanto ao correto enquadramento legal resultou em condenação a maior da Fazenda Pública, razão pela qual a sentença merece ser reformada nesse ponto.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença exclusivamente para que seja ajustado o percentual de honorários sucumbenciais, com aplicação das faixas previstas no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, sem prejuízo da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

(Id
324020855
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste exclusivamente em verificar se, no caso dos autos, o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais observou corretamente as faixas progressivas estabelecidas no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil

Do exame dos autos, verifico que o
apelante
ajuizou execução fiscal com o objetivo de receber créditos tributários referentes ao denominado ICMS Garantido Integral, inscritos na CDA n.
20129961
, cujo valor atualizado à época da propositura perfazia
a quantia de
R$
115.635,58
.

No curso do processo, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando

a inconstitucionalidade do regime de ICMS Garantido Integral.

Em seguida, a Fazenda Pública, em sua impugnação, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção da execução fiscal, asseverando a inexistência superveniente do interesse de agir, ao tempo em que pugnou pela aplicação dos
arts
. 26 da Lei 6.830/80 e 90, §4o, do CPC, para afastar ou reduzir eventual condenação em honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que
homologou o pedido de desistência, extinguiu a execução
e, pelo princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade
, nos termos do
s

artigos
85, §3o, I
e
90, §4o
,

do CPC
.

Contra essa decisão recorre o apelante, sustentando que o juízo de origem aplicou indevidamente o percentual previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, deixando de observar que o valor atualizado do proveito econômico – superior a 200 salários-mínimos – impõe a incidência da faixa seguinte prevista no inciso II do mesmo dispositivo, bem como a aplicação escalonada do §5o, o que teria resultado em condenação a maior da Fazenda Pública
.

Sobre o assunto,
sabe-se que
, em regra,

n
as causas em que a Fazenda Pública for parte,

a condenação em honorários advocatícios deve
observar o sistema de faixas estabelecido pelo Código de Processo Civil, o qual determina que os percentuais sejam aplicados de forma progressiva, conforme o valor do proveito econômico, garantindo proporcionalidade na fixação da verba
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
Mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
Mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente

À vista desse regramento, a fixação dos honorários deve seguir o escalonamento legal, iniciando-se pelo percentual correspondente à primeira faixa e, naquilo que a exceder, aplicando-se sucessivamente as faixas
subsequentes, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, até a completa observância das etapas previstas pelo legislador.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§3o E 5o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Na fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico ultrapassa 200 salários-mínimos, deve ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, §§3o e 5o, do CPC, com aplicação progressiva dos percentuais para cada faixa, reduzidos pela metade quando houver reconhecimento do pedido.
(
1015413-82.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
6
.
2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e deve observar obrigatoriamente o
escalonamento estabelecido nos parágrafos 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o proveito econômico superar 200 salários-mínimos.
(TJMT
1001218-53.2020.8.11.0005,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.

18
.
6
.
2025
).

No caso dos autos, observo que o valor atualizado do proveito econômico supera o limite de 200 salários-mínimos e que, além disso, a demanda apresenta baixa complexidade, sobretudo porque houve pedido de desistência após o cancelamento da CDA.

Diante desse cenário, verifico que o juízo de primeiro grau, ao fixar os honorários sucumbenciais, deixou de observar o disposto no Código de Processo Civil, especialmente o escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85, que impõe a aplicação progressiva dos percentuais conforme cada faixa legal, bem como a observância do mínimo legal previsto para cada etapa da tabela.

Dessa forma, impõe-se a correção do percentual adotado, de modo a ajustá-lo aos parâmetros normativos que regulam a fixação da verba honorária nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

Portanto, a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo aos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, calculados
sobre o proveito econômico obtido, com a posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025